Tribunal: TJMT
Processo: 1013419-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013419-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), SANDRO ANTONIO PARIZOTTO & PARIZOTTO LTDA - CNPJ: 09.356.248/0001-64 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE BEM E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter a parte autora na posse de semirreboques alienados fiduciariamente e para impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A parte recorrente alega a abusividade de encargos em contrato de renegociação de dívida e o risco de paralisação de sua atividade empresarial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica recorrente preenche os requisitos para a concessão da justiça gratuita; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, a fim de garantir sua manutenção na posse dos bens e obstar os efeitos da mora, mediante depósito em juízo do valor incontroverso.

III. Razões de decidir:

3. Fica deferido o benefício da justiça gratuita, pois os documentos juntados aos autos demonstram satisfatoriamente a impossibilidade de a empresa arcar com os custos do processo sem comprometer a continuidade de sua atividade.

4. O deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ambos os requisitos estão presentes no caso.

5. A probabilidade do direito reside nos indícios de abusividade dos juros fixados no contrato de renegociação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão de contratos anteriores (Súmula 286) e estabelece que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora (Tema Repetitivo 28).

6. O perigo de dano é evidente, uma vez que a perda dos veículos, indispensáveis à atividade de transporte da empresa, resultaria na paralisação de suas operações, configurando dano grave e de difícil reparação.

7. A concessão da medida, condicionada ao depósito mensal do valor incontroverso, é razoável e reversível, não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, ao mesmo tempo que assegura o resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção. 2. Em ação revisional de contrato bancário, presentes os indícios de abusividade nos encargos da normalidade e demonstrado que o bem alienado fiduciariamente é essencial à atividade empresarial do devedor, é viável a concessão de tutela de urgência para mantê-lo na posse do bem e afastar os efeitos da mora, desde que realize o depósito judicial da parte incontroversa da dívida.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, AgInt no REsp 1.634.568/PR; STJ, AgRg no CC 127.629/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRO ANTONIO PARIZOTTO & PARIZOTTO LTDA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT
, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, registrada sob o no
1001110-07.2025.8.11.0051
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
.

Na petição inicial (
ID. 188904731
), a parte autora/agravante expôs que celebrou cinco contratos de financiamento com a instituição financeira ré para a aquisição de dois semirreboques, essenciais para sua atividade de transporte rodoviário de cargas. Alegou que, devido a uma crise no setor de transporte, tornou-se inadimplente, sendo coagida a aceitar uma renegociação em 09/07/2024, que unificou os débitos. Sustentou que o novo contrato continha cláusulas abusivas, como a elevação excessiva da taxa de juros de uma média de 1,48% para aproximadamente 3% ao mês (2% a.m. + CDI), o superfaturamento do saldo devedor em R$ 31.956,38, a previsão de vencimento antecipado automático da dívida e a possibilidade de busca e apreensão extrajudicial do bem. Requereu a revisão do contrato para que o saldo devedor fosse fixado em R$ 246.550,00, com juros de 1,48% ao mês, a restituição em dobro do valor cobrado a maior e a condenação da ré por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pleiteou a manutenção na posse dos veículos, a abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito e a autorização para depositar em juízo o valor incontroverso das parcelas, fixado em R$ 6.100,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada (
ID. 191643809
), proferida em 24/04/2025, indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando-se na ausência de plausibilidade do direito invocado. O juízo de origem considerou que a elevação dos juros na renegociação é justificada pelo risco do negócio bancário e que o percentual de 2% ao mês não se mostra, por si só, excessivo. Afirmou, ainda, que a capitalização de juros é permitida às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores (Súmulas 539 e 541 do STJ) e autorizado pela Lei no 10.931/04. Deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, autorizando o parcelamento das custas processuais em seis vezes.

A parte agravante interpôs recurso (
ID. 283089898
), alegando a necessidade de reforma da decisão. Reiterou a tese de abusividade das cláusulas do contrato de renegociação, como juros excessivos, superfaturamento do saldo devedor e coação. Defendeu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano irreparável, consistente no risco de perda dos semirreboques, que são essenciais à sua atividade empresarial. Sustentou também fazer jus à concessão integral da gratuidade de justiça, por ter comprovado sua hipossuficiência financeira. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que fosse deferida a tutela de urgência pleiteada e concedida a gratuidade de justiça integralmente.

Em decisão liminar (
ID. 284801896
), foi deferido o efeito ativo ao recurso para permitir o processamento da ação de origem sem o recolhimento prévio das custas e para conceder parcialmente a tutela de urgência, determinando que a parte agravada se abstenha de praticar atos decorrentes da mora, como busca e apreensão e negativação, desde que a parte agravante deposite em juízo os valores incontroversos das parcelas.

Nas Contrarrazões (
ID. 295712887
), a parte agravada defendeu a manutenção da decisão. Aduziu que a renegociação ocorreu por livre e espontânea vontade do agravante e que as taxas de juros aplicadas (2% a.m. + CDI) são legítimas e compatíveis com as praticadas no mercado, refletindo o aumento da taxa Selic no período. Afirmou não haver prova de coação, superfaturamento ou qualquer outra abusividade, e que as alegações do agravante se baseiam unicamente em sua dificuldade financeira. Sustentou, ainda, a existência de outras anotações restritivas em nome do agravante, o que afastaria o cabimento de dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ. Postulou, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção da posse dos semirreboques objeto de alienação fiduciária, suspensão de medidas de busca e apreensão e abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Alega a parte agravante que se encontra presente o
fumus boni iuris
, porquanto o contrato de renegociação celebrado em 09/07/2024 conteria cláusulas abusivas, notadamente a elevação excessiva da taxa de juros de 1,48% para 3% ao mês, o superfaturamento do saldo devedor e a imposição de condições leoninas mediante coação econômica. Sustenta, ainda, a configuração do
periculum in mora
, considerando que a perda dos veículos inviabilizaria sua atividade empresarial.

Já a parte agravada defende que a renegociação ocorreu por livre e espontânea vontade do agravante, que as taxas aplicadas refletem as condições de mercado e o risco do negócio, e que não há qualquer irregularidade nos termos contratuais.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, considerando os documentos apresentados pela agravante, defiro a ela o benefício da assistência judiciária gratuita neste recurso e nos autos principais, tendo em vista que restou satisfatoriamente comprovado a impossibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade da sua atividade empresarial.

Em segundo, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O deferimento da tutela de urgência requer a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente os elementos dos autos, entendo que ambos os pressupostos se fazem presentes na hipótese.

No que tange à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), verifico que as alegações da parte agravante não se mostram, em juízo de cognição sumária, desprovidas de fundamento. Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de revisão de contratos bancários quando demonstrada a presença de cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado:
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
(Tema Repetitivo 27 do STJ).

Ademais, o entendimento jurisprudencial reconhece que
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores."
(Súmula 286 do STJ). Nessa mesma linha, consolidou-se que
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."
(Tema Repetitivo 28 do STJ).

No caso dos autos, o documento de ID. 283100857, ao menos neste juízo prévio, dá indícios de possível abusividade nas taxas de juros fixadas na repactuação da dívida, considerando a alegada elevação desproporcional dos encargos em contexto de renegociação que poderia caracterizar aproveitamento da situação de vulnerabilidade econômica do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que é possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de maneira a viabilizar, assim, o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem (AgInt no REsp 1634568/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/03/2017).

Quanto ao
periculum in mora
, é induvidoso que se encontra configurado. A perda dos semirreboques objeto de alienação fiduciária acarretaria a paralisação da atividade empresarial do agravante, comprometendo não apenas sua capacidade de geração de receita, mas também inviabilizando o próprio adimplemento das obrigações contratuais. A jurisprudência tem reconhecido tal situação como ensejadora do perigo de dano irreparável, já tendo o STJ decidido que se admite a manutenção dos bens garantidores da alienação fiduciária na posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade de tais bens para o exercício da empresa (AgRg no CC 127629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/04/2014).

Por outro lado, não há qualquer prejuízo imediato ou irreversível para a instituição financeira agravada. Isso porque o agravante deverá depositar mensalmente nos autos de origem o valor considerado incontroverso, preservando o interesse patrimonial do credor e garantindo a prestação jurisdicional útil. Ademais, se acaso restar demonstrado, quando do julgamento do mérito da ação principal, a inexistência de qualquer irregularidade nos termos do contrato, poderá a instituição financeira prosseguir com as cobranças tal como pactuadas, sem solução de continuidade, inclusive por meio de eventual ação de busca e apreensão.

Por fim, verifico que a tutela ora concedida não impede o futuro exercício regular do direito de cobrança por parte da instituição financeira, mas apenas suspende os efeitos da mora enquanto perdurar o cumprimento da obrigação de depósito mensal do valor incontroverso, medida que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade.

Ante todo exposto, defiro o benefício da justiça gratuita ao Agravante e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte agravada se abstenha de praticar quaisquer atos decorrentes da mora, incluindo medidas de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente e inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, desde que a parte agravante mantenha o depósito mensal nos autos de origem do valor incontroverso das prestações, fixado em R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais).

Ao caso não se aplica o disposto no art. 85, caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "
não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025